Tribunal: TJMT
Processo: 0012959-23.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 12959-23.2014.8.11.0004 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE: MARCO AURÉLIO DE MARTINS E PINHEIRO;
APELADO: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id. 7985034 e Id. 7985035), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
No mais, há a necessidade de degravar os depoimentos prestados em Juízo, pelo que determino a remessa à Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça, Departamento de Degravação, para que proceda à degravação da mídia digital (CD-ROM, fls. 106 dos autos originais, Id. 7985023).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator